Tribunal: TJMT
Processo: 1000177-27.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000177-27.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Suspensão do Processo]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), TERRA NOVA AGROINDUSTRIA LTDA - CNPJ: 07.175.357/0001-50 (AGRAVADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), THALLES DANTAS ROMAO - CPF: 479.088.311-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1000177-27.2024.8.11.0000– Várzea Grande.

Agravante:
Banco Bradesco S.A.

Agravada:
Terra Nova Agroindustria Ltda. . – em recuperação judicial.

E M E N T A

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DEVEDORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO – EXTINÇÃO DO FEITO EM RELAÇÃO À RECUPERANDA – PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO CONTRA OS DEMAIS COOBRIGADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No caso, a extinção da ação de execução em relação ao devedor em recuperação judicial é medida que se impõe, uma vez que após a aprovação do plano, as ações e execuções ajuizadas em face da recuperanda deve ser extinta, notadamente por força da novação que resulta do plano aprovado, consoante dispõe o art. 59, caput, da Lei n. 11.101/2005. Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1000177-27.2024.8.11.0000
–
Várzea Grande.

Agravante:
Banco Bradesco S.A.

Agravada:
Terra Nova Agroindustria Ltda. . – em recuperação judicial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Banco Bradesco S.A., em face da r. decisão proferida pela MMª Juíza de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação de execução por título extrajudicial que move contra Terra Nova Agroindústria Ltda. e Thalles Dantas Romão, julgou extinto o feito em relação à executada Terra Nova Agroindústria Ltda., nos termos dos arts. 49 e 59 da Lei nº 11.101/2005 c/c com art. 485, VI, bem como a garantia por ela oferecida no título de crédito (3.678.000 Kg de arroz em casca) e determinou a continuidade do feito em desfavor do codevedor Thalles Dantas Romão.

Inconformado, o agravante defende, em suma, que não restou correta a interpretação adotada pela douta magistrada, uma vez que o artigo 6º da Lei 11.101/2005 dispõe que o deferimento da recuperação judicial suspende o curso das ações, de forma que deveria ter ocorrido a suspensão e não a extinção da execução, em face da empresa recuperanda. Forte nesse argumento, requer a reforma da r. decisão.

Não houve pedido de tutela antecipada (id. 197777687).

As informações foram prestadas (id. 197935352), mantendo a decisão.

Sem contraminuta (id. 203084740).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 10 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1000177-27.2024.8.11.0000
–
Várzea Grande.

Agravante:
Banco Bradesco S.A.

Agravada:
Terra Nova Agroindustria Ltda. – em recuperação judicial.

V O T O

Cinge-se dos autos que o
Banco Bradesco S.A.
moveu ação de execução de titulo extrajudicial em desfavor de
Terra Nova Agroindustria Ltda. – em recuperação judicial e Thalles Dantas Romão,
visando o recebimento de R$ 1.160.362,33 (um milhão cento e sessenta mil trezentos e sessenta e dois reais e trinta e três centavos), oriundo da Cédula de Crédito Bancário nº 237/2018/1903, que tem como devedor principal Terra Nova Agroindustria Ltda. e o segundo executado como devedor solidário.

Durante a marcha processual, a douta magistrada
a quo
proferiu decisão, sob o fundamento de que, nos autos de Recuperação Judicial nº 1002774-70.2018.8.11.0002, em tramite junto ao Juízo da 4ª Vara Cível daquela Comarca, foi proferida sentença homologatória, concedendo a recuperação judicial à executada Terra Nova Agroindústria Ltda.

Diante disso, a Magistrada de origem, julgou extinto o feito em relação à executada Terra Nova Agroindústria Ltda, ora agravada, nos termos dos arts. 49 e 59 da Lei nº 11.101/2005 c/c com art. 485, VI, bem como a garantia por ela oferecida no título de crédito (3.678.000 Kg de arroz em casca) e determinou a continuidade do feito em desfavor do devedor Thalles Dantas Romão.
(id.
197148180 - Pág. 5
).

Contra essa decisão se insurge o banco agravante, sustentando
que não restou correta a interpretação adotada pela douta magistrada, uma vez que o artigo 6º da Lei 11.101/2005 dispõe que o deferimento da recuperação judicial suspende o curso das ações, de forma que deveria ter ocorrido a suspensão e não a extinção da execução, em face da empresa recuperanda. Forte nesse argumento, requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente, convém esclarecer que a recuperação judicial se divide em duas fases:

a primeira com o deferimento do seu processamento e a segunda com a aprovação do plano pelos credores reunidos em assembleia, seguida da concessão da recuperação por sentença.

Na primeira fase, deferido o processamento da recuperação, o juiz adota algumas providencias, dentre elas, determina a suspensão de todas as ações e execuções, nos termos dos arts. 6º e 52, inc. III, da LRF, assim redigidos:

“Art. 6º. A decretação da falência ou o
deferimento do processamento
da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em
face do devedor
,
inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário
.”

“Art. 52. Estando em termos a documentação exigida no art. 51 desta Lei, o juiz
deferirá o processamento
da recuperação judicial e, no mesmo ato:

[...]

III –
ordenará a suspensão de todas as ações ou execuções contra o devedor
, na forma do art. 6º desta Lei, permanecendo os respectivos autos no juízo onde se processam, ressalvadas as ações previstas nos §§ 1º, 2º e 7º do art. 6º desta Lei e as relativas a créditos excetuados na forma dos §§ 3º e 4º do art. 49 desta Lei.”

Contudo, a discussão travada nos autos, está na segunda fase da recuperação (aprovação do plano de recuperação judicial e posterior homologação pelo juiz), conforme decisão que homologou o plano apresentado pela Terra Nova Agroindústria Ltda. e consequentemente, a extinção da execução em relação à devedora principal, ora agravada.

Compulsando os autos,
diante do conjunto probatório apresentado, verifico que resta evidente o acerto da r. decisão no tocante a extinção do feito executivo em relação a executada, ora agravada, uma vez que após a aprovação do plano, as ações e execuções ajuizadas em face da recuperanda, devem ser extintas, notadamente por força da novação que resulta do plano aprovado, consoante dispõe o art. 59,
caput
, da lei de regência, vejamos:

“Art. 59. O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1
o
do art. 50 desta Lei.”

Desse modo, mesmo sendo
sui generis
a novação resultante da recuperação judicial após a aprovação do plano em assembleia, impõe-se a extinção das ações e execuções individuais ajuizadas contra os próprios devedores.

Em que pese as alegações do banco agravante, o Superior Tribunal de Justiça fundamenta seu entendimento sustentando que após a aprovação do plano de recuperação, mesmo que ocorra o inadimplemento da obrigação,
não há como prosseguir a cobrança no juízo comum
, uma vez que a lei de recuperação abre outras possibilidades para a continuidade da exigência do débito, vejamos,
verbis
:

“DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVAÇÃO DO PLANO. NOVAÇÃO. EXECUÇÕES INDIVIDUAIS AJUIZADAS CONTRA A RECUPERANDA. EXTINÇÃO.

1.
A novação resultante da concessão da recuperação judicial após aprovado o plano em assembleia é sui generis, e as execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora devem ser extintas, e não apenas suspensas
.

2.
Isso porque, caso haja inadimplemento da obrigação assumida por ocasião da aprovação do plano, abrem-se três possibilidades
: (
a) se o inadimplemento ocorrer durante os 2 (dois) anos a que se refere o caput do art. 61 da Lei n. 11.101/2005, o juiz deve convolar a recuperação em falência; (b) se o descumprimento ocorrer depois de escoado o prazo de 2 (dois) anos, qualquer credor poderá pedir a execução específica assumida no plano de recuperação; ou (c) requerer a falência com base no art. 94 da Lei.

3. Com efeito, não há possibilidade de a execução individual de crédito constante no plano de recuperação - antes suspensa - prosseguir no juízo comum, mesmo que haja inadimplemento posterior, porquanto, nessa hipótese, se executa a obrigação específica constante no novo título judicial ou a falência é decretada, caso em que o credor, igualmente, deverá habilitar seu crédito no juízo universal.

4. Recurso especial provido.”
(REsp 1272697/DF, 4ª Turma, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, j. 02.06.2015 – negritei)

À vista disso, a r. decisão deve ser mantida, vez que escorreita a extinção da ação de execução em face da executada/recuperanda
Terra Nova Agroindustria Ltda.
, ante a homologação do plano de recuperação judicial apresentado.

Entretanto no tocante aos demais executados, o art. 49, §1º, da Lei n. 11.101/2005 estabelece que
“os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso”
.

Nesta trilha, andou bem a MMª Juíza ao asseverar,
verbis:

“
Inicialmente, consigno que o crédito discutido nesta ação foi arrolado no processo de recuperação judicial pelo credor, tratando-se, portanto, de crédito concursal, devendo o credor respeitar as regras do processo de recuperação, nos termos previstos na Lei 11.101/2005, com relação ao devedor principal TERRA NOVA AGROINDÚSTRIA LTDA
.

Pois bem. Conforme decidido pelo juízo recuperacional “o prosseguimento das execuções e ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia, cambial, real ou fidejussória, de modo algum é comprometido pela aprovação do plano de recuperação judicial que venha a suprimir, deliberadamente, as garantias reais e fidejussórias, pois, vincula apenas às partes envolvidas (devedor em recuperação e credores)”.

Em outro ponto, no tocante a extinção das ações contra a recuperanda, a decisão deixa claro que “uma vez concedida à recuperação judicial, as ações e execuções individuais movidas contra a recuperanda devem ser julgadas extintas, e não apenas suspensas, em virtude da novação operada, sendo impossível prosseguir com as ações individuais contra a empresa em recuperação judicial, mesmo nas hipóteses em que houver descumprimento das obrigações novadas, devendo o credor valer-se de outros meios para obter seu crédito, previstos na Lei n.11.101/2005, sendo certo que as ações de cobrança e execuções individuais não terão prosseguimento
”.

A jurisprudência é firme quando se posiciona no sentido de que as ações contra o devedor solidário não se extinguem, mas somente quanto ao devedor principal em recuperação judicial
.

(
...)

Nesse contexto, a regra do art. 6° da Lei 11.101/2005 aplica-se apenas ao devedor sujeito à recuperação judicial, na espécie, e não aos coobrigados, devedores solidários, mesmo que sócios, motivo pelo qual não alcança ao devedor solidário o benefício de extinção ou suspensão do processo de execução, ou mesmo a suspensão.

Todavia, uma vez homologada a recuperação judicial, as ações contra a recuperanda, ora devedora principal, bem como a garantia, devem ser extintas. Ocorre que a garantia foi dada pela devedora principal e não pelo sócio, conforme se vê da Cédula de Crédito Bancário que embasou a presente ação. Ora, uma vez extinta a ação com relação à recuperanda, com ela, também deve ser extinta a garantia.

Assim, JULGO EXTINTO o feito em relação à executada TERRA NOVA AGROINDÚSTRIA LTDA, nos termos dos arts. 49 e 59 da Lei nº 11.101/2005 c/c com art. 485, VI, bem como a garantia por ela oferecida no título de crédito (3.678.000 Kg de arroz em casca) e determino a CONTINUIDADE DO FEITO em desfavor do devedor THALLES DANTAS ROMÃO. Providencie a secretaria a exclusão do devedor principal, mantendo-se, tão somente, o avalista Thalles Dantas Romão.

Na sequência, venham-me os autos conclusos para apreciação dos demais pedidos do credor.
”
(id.
197148180
– negritei e grifei).

Dessa forma
,
no tocante a extinção das ações contra a recuperanda, a decisão deixou claro que “
uma vez concedida à recuperação judicial, as ações e execuções individuais movidas contra a recuperanda devem ser julgadas extintas, e não apenas suspensas, em virtude da novação operada, sendo impossível prosseguir com as ações individuais contra a empresa em recuperação judicial, mesmo nas hipóteses em que houver descumprimento das obrigações novadas, devendo o credor valer-se de outros meios para obter seu crédito, previstos na Lei n.11.101/2005, sendo certo que as ações de cobrança e execuções individuais não terão prosseguimento”
.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo permanecer por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 10 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024